Tribunal: STF
Processo: RE 1455038
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e administrativo. Recurso Extraordinário. Responsabilidade civil do Estado. Suspensão de prova de concurso. Pandemia. Reafirmação de jurisprudência.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra acórdão da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, que fixou tese em pedido de uniformização nacional, para afirmar a responsabilidade civil da Universidade Federal do Paraná por danos causados pelo adiamento de prova de concurso público em razão da pandemia do COVID-19. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o adiamento de prova de concurso público em razão da pandemia do COVID-19 impõe ao Estado o dever de indenizar por danos causados a candidatos.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do STF afirma que a responsabilidade civil do Estado, prevista no § 6º do art. 37 da Constituição, é objetiva, exigindo três requisitos: (i) o dano; (ii) uma ação ou omissão administrativa; e (iii) o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano. O Supremo Tribunal Federal afirma, contudo, que a responsabilidade objetiva é afastada diante de fato exclusivo da vítima ou de terceiro e de caso fortuito ou força maior.



    4. Na ADI 6421-MC, o STF afirmou que, no contexto da pandemia do COVID-19, configura erro grosseiro o ato administrativo que ensejar violação ao direito à vida e à saúde por inobservância de normas e critérios científicos e técnicos, ou dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção. Por sua vez, na ADI 6343-MC, o STF assentou a competência comum dos entes federativos para a adoção ou manutenção de medidas restritivas durante a pandemia do COVID-19.



    5. A imprevisibilidade inerente à pandemia afasta a responsabilidade civil do Estado por danos a candidatos decorrentes do adiamento de prova de concurso público por motivos de biossegurança relacionados ao COVID-19. 



    IV. Dispositivo e tese



    6. Recurso extraordinário conhecido e provido. 



          Tese de julgamento: “O adiamento de exame de concurso público por motivo de biossegurança relacionado à pandemia do COVID-19 não impõe ao Estado o dever de indenizar”.